Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-03.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-03.2015.8.14.0136

APELANTE: MASTER LABORATÓRIO CLINICO LTDA, JOACIL ALVES JAPIASSU

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, VALE.S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. DISTRATO CONTRATUAL COM QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança ajuizado em face da PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e da VALE S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da segunda e extinguindo o processo quanto a ela, bem como rejeitando o pedido da autora com base em distrato contratual firmado entre as partes, que continha cláusula de quitação plena. A parte autora alega subsistência de dívida não contemplada pelo distrato, no valor de R$ 2.751.573,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a VALE S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da ação de cobrança; e (ii) estabelecer se a quitação dada no distrato celebrado entre a autora e a PRÓ-SAÚDE exclui a possibilidade de cobrança de valores alegadamente remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A VALE S.A. não integra relação jurídica obrigacional com a autora, inexistindo contrato, cláusula de solidariedade, assunção de dívida ou qualquer outra base legal que justifique sua inclusão no polo passivo, sendo correta sua exclusão com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

4.

O distrato contratual firmado entre a autora e a PRÓ-SAÚDE contém cláusula expressa de quitação plena, irrevogável e irretratável, sem ressalvas quanto a valores pendentes, constituindo manifestação inequívoca de vontade das partes.

5.

A parte autora não apresentou prova robusta capaz de infirmar a eficácia liberatória do distrato, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de que haveria saldo devedor não quitado.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade e a eficácia plena de distrato com quitação ampla, salvo demonstração de vício de vontade, erro ou prova cabal de inadimplemento, o que não se verificou no caso.

7.

Inexiste enriquecimento sem causa, pois os pagamentos pactuados no distrato foram devidamente realizados, e não há prova de prestação de serviços não remunerada após a rescisão contratual.

8.

A tentativa de relativizar os efeitos do distrato, sem impugnação contemporânea ou demonstração de reserva de direitos, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que não figura como contratante nem possui vínculo jurídico com o prestador de serviço não pode ser responsabilizada por dívida contratual sem cláusula expressa de solidariedade ou assunção de obrigação.

2.

A quitação plena firmada em distrato contratual subscrito por partes capazes tem eficácia liberatória geral, salvo prova inequívoca de ressalva ou vício na manifestação de vontade.

3.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive em relação à alegação de inadimplemento de valores supostamente excluídos de quitação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, VI; 487, I; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024; TJ-PB, Ap. Cív. 0803003-98.2021.8.15.0001; TRT-5, ROT 00006973820225050017, Rel. Des. Luis Carneiro, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA

tendo como ora apelado
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e da VALE S.A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em breve síntese da inicial, a empresa MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA ajuizou Ação de Cobrança em face da PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e da VALE S.A., alegando que celebrou contrato de prestação de serviços laboratoriais e de agência transfusional com a primeira demandada, vinculando também a segunda por integrar a estrutura de financiamento e gestão da unidade hospitalar beneficiária dos serviços. Aduziu que, embora parte das obrigações contratuais tenha sido adimplida, remanesceria saldo devedor no importe de R$ 2.751.573,77, valor que, segundo afirmou, não foi quitado mesmo após tentativas extrajudiciais de cobrança. Instruiu a petição inicial com farta documentação comprobatória, incluindo contratos, notas fiscais e relatórios de cálculo, e ao final requereu a condenação das rés, solidária ou subsidiariamente, ao pagamento do valor principal acrescido de atualização monetária, juros e multa contratual.

Na sentença vergastada (id.
6775717
), o juízo primevo reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda demandada, VALE S.A, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela, e, no mérito, julgou improcedente a pretensão deduzida contra a primeira demandada, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Cita-se dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva da VALE S/A, extingo o processo sem resolução de mérito para excluí-la do polo passivo da presente demanda, análise essa feita com os argumentos trazidos na exordial e contestação. Em seguida, com fulcro no art. 487, I do mesmo diploma legal, REJEITO INTEGRALMENTE O PEDIDO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, pelos fundamentos supra mencionados. Condeno a parte autora nas custas e em honorários advocatícios, desde já fixados em 10% sobre o valor da causa, pois não houve necessidade de produção de provas em audiência nem incidentes processuais complexos, tudo nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Inconformada, a parte autora, MASTER LABORATORIO CLINICO LTDA, interpos recurso de Apelação (id.
6775717
). Em preliminar, impugna a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da segunda apelada, defendendo que, como integrante da cadeia de fornecimento de serviços hospitalares e beneficiária final da prestação, a VALE S.A. responde subsidiariamente, sendo inaplicável a cláusula de distrato invocada, por não abranger prestações já executadas e não quitadas. No mérito, sustenta que houve efetiva prestação dos serviços laboratoriais conforme previsto contratualmente, sendo devida a quantia de R$ 2.751.573,77, valor correspondente à diferença entre os serviços efetivamente prestados e os pagamentos realizados, excluídas da cobrança as faturas já quitadas.

Alega ainda que a cláusula contratual invocada pelas rés para afastar a obrigação de pagamento não possui efeito liberatório das obrigações inadimplidas anteriormente, uma vez que a rescisão amigável do contrato não abrange dívidas vencidas e exigíveis à época da assinatura do distrato. Invoca, para tanto, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dispositivos legais do Código Civil que asseguram ao prestador de serviço o direito à contraprestação devida. Ao final, requer o provimento total do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, condenando solidariamente as rés ao pagamento do valor pleiteado, ou, alternativamente, que seja anulada a sentença para reabertura da instrução e produção de prova testemunhal.

Em suas contrarrazões, a apelada VALE S.A. requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que a apelante não comprovou o recolhimento das custas recursais e não possui deferimento de justiça gratuita, cujo pedido fora indeferido em primeiro grau, sem interposição de agravo. No mérito, defende a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, por não haver qualquer vínculo contratual ou obrigacional com a parte autora, inexistindo elementos que a tornem coobrigada pelo pagamento. Ressalta que a prestação de serviços se deu exclusivamente entre a autora e a primeira ré, PRÓ-SAÚDE, que, inclusive, celebrou distrato com quitação integral da dívida, fato demonstrado nos autos com documentos assinados pela própria autora. Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista que os créditos discutidos são anteriores a 24/03/2010. Por fim, sustenta que as alegações da apelante são genéricas, desprovidas de prova efetiva e baseadas em documentos unilaterais, sem força vinculante, reiterando que inexiste qualquer fundamento jurídico ou contratual que justifique sua responsabilização, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a PRÓ-SAÚDE sustenta que a pretensão recursal da apelante não merece prosperar, pois a dívida cobrada foi integralmente quitada por meio de rescisão amigável do contrato de prestação de serviços, devidamente assinada pelo representante legal da autora, com os respectivos comprovantes de pagamento acostados aos autos. Defende, ainda, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto reconheceu corretamente a ausência de crédito remanescente. Impugna também o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, alegando que a apelante não comprovou situação de hipossuficiência, sobretudo considerando que funcionou por longo período, possui vínculos com outras empresas do ramo e é representada por advogado particular. Ao final, pugna pela negativa de provimento ao recurso e manutenção da sentença na íntegra.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da alegação de deserção do recurso

A recorrida VALE S.A. alega, em contrarrazões, a ocorrência de deserção, ao argumento de que a apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, tampouco possui decisão favorável à gratuidade de justiça.

No entanto, compulsando os autos, constata-se que, após regularmente intimada para sanar o vício apontado, a parte recorrente apresentou o devido comprovante de recolhimento das custas recursais dentro do prazo estabelecido (id.
26383245
e seguintes), regularizando o preparo conforme prevê o §7º do art. 1.007 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção arguida.

Da ilegitimidade passiva ad causam da VALE S.A.

A recorrente impugna o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa VALE S.A., sustentando que esta integra a cadeia de fornecimento de serviços e, na condição de beneficiária final dos serviços prestados, deve responder subsidiariamente pela obrigação. Entretanto, como bem assentado pelo juízo de origem, não se verifica nos autos qualquer relação jurídica entre a apelante e a VALE S.A. capaz de ensejar responsabilização contratual ou legal.

Os elementos constantes do processo demonstram que o contrato de prestação de serviços foi firmado exclusivamente entre a MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA e a PRÓ-SAÚDE (id.
6775672
), sem qualquer vínculo obrigacional direto ou indireto com a VALE S.A. Não há, tampouco, cláusula de assunção de dívida, solidariedade pactuada ou outra forma legal de extensão da responsabilidade à segunda ré. Diante disso, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva da VALE S.A., com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade e da extensão da quitação prevista no instrumento de distrato celebrado entre a empresa apelante, MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA, e a PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, bem como à eventual subsistência de valores não pagos, oriundos da execução de serviços laboratoriais e de agência transfusional, cujo montante, segundo a autora, alcança a quantia de R$ 2.751.573,77.

A apelante sustenta que a quitação declarada no termo de rescisão contratual celebrado em 01/07/2014 teria caráter apenas formal, e não abrangeria valores efetivamente devidos por serviços prestados antes da rescisão. Afirma que a documentação juntada aos autos, como notas fiscais e planilhas de cálculo, demonstraria a existência de expressiva dívida, que não foi efetivamente satisfeita. Defende que o distrato não poderia operar como novação ou remissão tácita de créditos anteriores, principalmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A análise do instrumento de distrato firmado entre as partes revela cláusula expressa de quitação integral do contrato originário de 01/05/2011, não havendo qualquer ressalva quanto a valores pendentes ou pretensões futuras (id.
6775704
). O documento em questão, devidamente assinado por representante legal da autora, é claro ao dispor que “as partes declaram, de comum acordo, que não há qualquer saldo ou pendência financeira entre si, dando-se mútua, irrevogável e irretratável quitação para nada mais exigir uma da outra, a qualquer título”. A quitação é acompanhada dos comprovantes de pagamento das três parcelas acordadas, totalizando R$ 192.466,23.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos, embora a autora alegue que o distrato não abrangeu os valores ora exigidos, não apresentou qualquer elemento robusto que infirmasse a manifestação expressa de vontade contida no instrumento rescindente. Como bem assinalado pelo juízo de origem, a alegação de que a quitação seria apenas parcial ou formal carece de respaldo probatório mínimo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC). 2.
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 . Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ . 5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2162381 SP 2022/0204452-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA . DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
(AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A autora não juntou qualquer correspondência, notificação ou documento que indicasse discordância em relação ao conteúdo do distrato à época de sua assinatura, tampouco indicou erro ou coação na manifestação de vontade.

Na jurisprudência pátria, é pacífico o entendimento de que os efeitos do distrato contratual se impõem às partes, possuindo plena eficácia liberatória quando redigido em termos inequívocos e subscrito por partes capazes, salvo prova em contrário. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi" .

- O Embargante, ora Apelante, não comprovou que ocorreu quaisquer vício no negócio jurídico (Termo de Confissão de Dívida) como forma de afastar a validade do título executivo sob judice. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0803003-98.2021.8 .15.0001, Relator.: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

okRECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DESPORTIVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE DISTRATO. ART. 28, § 5º, I, DA LEI Nº 9.615/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. À exegese do art. 28, § 5º, I, da Leinº 9.615/98, o vínculo desportivo dissolve-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato ou o seu distrato. Não havendo comprovação de vício de consentimento no distrato, improcede o pleito de conversão em rescisão indireta. Recurso do reclamante parcialmente provimento. (TRT-5 - ROT: 00006973820225050017, Relator.: LUIS CARLOS GOMES CARNEIRO FILHO, Quinta Turma - Gab. Des. Luís Carneiro)

Igualmente, o artigo 849 do Código Civil dispõe que “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, somente se declaram ou reconhecem direitos”, o que, aliado ao artigo 371 do CPC, reforça o entendimento de que, diante de quitação ampla, a parte interessada na limitação de seus efeitos deve demonstrar de forma precisa e inequívoca a existência de exceções.

Não há, tampouco, que se falar em enriquecimento sem causa por parte da PRÓ-SAÚDE. A parte recorrida demonstrou que realizou o pagamento dos valores acordados no distrato, e não há prova de que tenha recebido serviços não remunerados. A eventual discordância quanto ao valor atribuído à prestação de serviços deveria ter sido oportunamente debatida antes da assinatura do instrumento de quitação plena, o que não ocorreu. O comportamento processual da apelante, nesse ponto, evidencia conduta contraditória e violadora da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), circunstância que inviabiliza a pretensão recursal.

Diante desse panorama, não há fundamentos fáticos nem jurídicos que justifiquem a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 10 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2025